Tribunal: STF
Processo: HC 71680
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - 
   CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PRETENDIDA EXCLUSÃO 
   DAS QUALIFICADORAS - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS, PELO 
   MAGISTRADO PRONUNCIANTE, SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE 
   IMPROCEDENTES OU INOCORRENTES - CONTROVÉRSIA, ADEMAIS, QUE 
   IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS - CONSEQÜENTE 
   INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" 
   - SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGRESSORES - CONFIGURAÇÃO COMO 
   QUALIFICADORA, POR CARACTERIZAR UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE 
   DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, art. 121, § 
   2º, IV, "in fine") - DECISÃO FUNDAMENTADA - OBSERVÂNCIA DA 
   EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO (CF, art. 93, IX) - PEDIDO INDEFERIDO.